Tribunal: TRF3
Processo: 0007096-40.2016.4.03.6126
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
122/740)

0007096-40.2016.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72407

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. O embargante aponta erro material no acórdão no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Razão assiste à embargante. Erro material retificado para dispor que a sanção corporal deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

3. Embargos providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material apontado e dispor que o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá se dar no regime semiaberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.